Tribunal: CARF
Processo: 13855.003100/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
ORIGEM DE RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SIGILO PROFISSIONAL.
Alegações de sigilo profissional do contribuinte não podem ser opostas à solicitação de informações sobre a origem de depósitos na conta bancária quando o fiscalizado é advogado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE.
Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no Ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, observado o limite legal anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003100/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ ROBERTO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
ORIGEM DE RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SIGILO
PROFISSIONAL.
Alegações de sigilo profissional do contribuinte não podem ser opostas à
solicitação de informações sobre a origem de depósitos na conta bancária
quando o fiscalizado é advogado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA.
DESCONTO.
DIREITO
DO
CONTRIBUINTE.
Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no Ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto
simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003100/2010-69
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

observado o limite legal anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercícios
2006 a 2009, anos-calendário 2005 a 2008 que formalizou a exigência do crédito
tributário em decorrência das infrações narradas no Termo de Verificação Fiscal – TVF
de fls. 13/25.
Imposto (2904)
R$21.152,96
Multa Proporcional
R$15.864,70
Juros de Mora (até 31/8/2010)
R$4.481,31
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$41.498,97
Do Procedimento Fiscal
Em sede de diligência fiscal o cônjuge do contribuinte, a Sra. Marisa Rosada Cruz
Gomes, foi intimada a apresentar extratos bancários das contas correntes e de poupança
mantidas no Banco do Brasil S/A e no Banco ABN AMRO Real S/A. No dia 23/2/2010
houve o atendimento à intimação e a fiscalização, após analisar os documentos intimou
novamente a interessada em 12/3/2010 a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos que deram causa aos créditos relacionados às fls. 15/16.
Após o deferimento de prorrogação de prazo a Sra. Marisa informou que a conta
corrente no 3.792-3, agência 0873-7 do Banco do Brasil é mantida em conjunto e a
movimentação, à exceção dos salários recebidos do SERPRO e empréstimos para cobrir
saldos negativos é em sua totalidade de responsabilidade exclusiva do co-titular José
Roberto Gomes.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

A diligenciada informou que embora juridicamente casada com o Sr. José Roberto, são
separados de fato desde o ano 2000 e que teria emprestado a ele parte de recursos
oriundos de uma ação trabalhista no ano de 2005.
Relata a autoridade autuante que em relação à conta corrente 13.850-9, também do
Banco do Brasil houve demonstração da ocorrência de transferências de valores do
mesmo titular.
Em 12/7/2010 foi aberta fiscalização junto ao Sr. José Roberto, oportunidade em que
houve intimação para a comprovação da origem dos créditos mantidos nas contas
especificadas.
Embora tenha sido afirmado que o Sr. José Roberto seria o responsável pela
movimentação da conta corrente no 3.792-3 do Banco do Brasil, a fiscalização informa
que em nenhum momento foram apresentados documentos que pudessem confirmar a
alegação.
Com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96, foi efetuado o lançamento fiscal
consubstanciado na presunção de omissão de rendimentos caracterizada em depósitos
bancários de origem não comprovada com a divisão proporcional (50%) dos valores
mensais aos co-titulares da conta mantida em conjunto, conforme demonstrado na
planilha de fls. 20/21.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
198/214.
Preliminar de Nulidade
Argumenta inicialmente que conforme informações verbais prestadas pelos agentes
fiscais por ocasião do procedimento, tratava-se de uma mera diligência da Corregedoria,
devido ao fato de ser servidora do SERPRO lotada na Secretaria da Receita Federal.
Segundo afirma a diligência visava esclarecer a incompatibilidade entre a
movimentação bancária e os rendimentos do seu trabalho.
Afirma que tratava-se de procedimento administrativo interno do Serviço Público cuja
conclusão sequer foi informada a ela, sendo transformado indevidamente em
procedimento fiscal, mormente porque todas as declarações de ajuste foram
regularmente processadas sem quaisquer exigências ou qualquer pendência.
Entende que houve invasão da sua vida privada e efetiva quebra de sigilo bancário com
flagrante violação ao artigo 5o, incisos II e X da Constituição Federal e artigo 3o, § 1o da
Lei Complementar 105/2001, além de afronta ao ato jurídico perfeito.
Sustenta que não foi possível obter a documentação relativa a diversas transações
efetuadas na conta bancária, pois as tentativas tanto do recorrente quanto de seu ex-
cônjuge esbarravam no sigilo bancário, pois envolvia valores de terceiros. Argumenta
que muitos lançamentos na conta bancária referem-se a valores pertencentes a clientes,
decorrentes de ações judiciais ou para suportar encargos, despesas ou custas recursais.
Cita a declaração de fl. 45, documento emitido à ex-esposa com o único objetivo de
atender exigências da Corregedoria e provar não ser ela a responsável pela maioria da
movimentação bancária e pondera que a fiscalização a desconsiderou sem qualquer
fundamentação ou razão relevante.
Adverte ainda que além da invasão à vida privada a exigência fiscal lhe impôs a
obrigação de violar a lei, sujeitando-o à quebra do sigilo profissional com todas as
conseqüências da Lei 8.906/94, artigo 34, VII, com a violação dos dados bancários de
outrem, quais sejam, os portadores dos comprovantes de vários lançamentos. Além
disto, manifesta-se pela dificuldade de obtenção dos comprovantes, pois os documentos
constam dos processos judiciais que estão em fase recursal, portanto, de difícil acesso.
Acusa a fiscalização de não ter acostado aos autos nem apreciado os contratos relativos
à venda de terreno. Também afirma que documentos como extrato de DIRF e
declarações de ajuste anual relativas aos anos de 2005 a 2009 fornecidos por Marisa
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

Rosada não foram apreciados nem juntados ao processo o que priva os órgãos recursais
de apreciar a matéria. Os documentos que a defesa alega não terem sido juntados nem
apreciados pela fiscalização foram acostados às fls. 215/254.
Mérito
Discorda do lançamento pois foram desconsiderados valores anteriormente tributados e
outros isentos de tributação, além de não ter a fiscalização sujeitado os supostos
rendimentos omitidos ao desconto padrão legalmente estabelecido.
Menciona a DIRF da ex-esposa entregue em 25/11/2009 referente ao valor recebido
judicialmente do SERPRO em janeiro de 2004 que já sofreu incidência na fonte,
demonstrativos e valores de honorários advocatícios pagos em decorrência da ação
judicial, cópia da DAA em que foi declarado o valor recebido, cópias de declarações
dos exercícios 2006 a 2009 que revelam aplicação, resgate e manutenção em caixa dos
citados valores.
Dos documentos juntados afirma que R$60.000,00 referem-se a valor emprestado pela
ex-esposa, parte mediante transferência bancária na conta que apura suposta omissão e o
remanescente em dinheiro. A tributação do referido valor implica em bi-tributação, pois
já houve a incidência tributária na fonte.
Assim, considerando que a fiscalização acatou a transferência de R$28.500,00, o saldo
remanescente de R$31.500,00 deve ser compensado com as omissões apuradas, ainda
que respeitada a proporcionalidade de 50% constante do auto de infração.
Cita dois contratos de venda de um terreno desmembrado, fls. 239/242, que não teriam
sido juntados pela fiscalização, o primeiro no valor de R$21.000,00 com recebimento
no ato e em moeda corrente e o segundo no valor de R$80.000,00 recebidos
parceladamente, sendo R$30.000,00 em 4/1/2008 (considerado pela fiscalização),
R$30.000,00 em 7/1/2008, R$10.000,00 em 20/2/2008 e R$10.000,00 em 20/3/2008,
este por meio de cheques que totalizaram o valor de R$9.999,67, todos depositados na
conta corrente, mas com compensações distintas por serem de praças diferentes. Junta
cópias dos cheques e do extrato bancário.
Considera que tendo a venda totalizado R$100.999,67 e a fiscalização acatado o valor
de R$30.000,00, os R$70.999,67 referem-se bem imóvel isento de tributação. Na
mesma condição do empréstimo recebido, requer a compensação desta diferença com os
rendimentos apurados pela fiscalização, pois tal saldo encontrava-se em seu poder e do
seu cônjuge e foram utilizados em diversos momentos, enquanto que os cheques no
valor de R$9.999,67 foram depositados para suprir débitos ou saldos devedores.
Quanto à divisão proporcional dos créditos entre os co-titulares adverte que se dos
lançamentos a crédito na conta corrente o fisco entendeu haver omissão de receita, do
valor apurado deveriam ser compensados aqueles declarados pelo ex-cônjuge, a
exemplo do que ocorreu com ela, quando foram desconsiderados os valores originários
de salários, CDC, etc.
Reclama que no demonstrativo de apuração do imposto relativo ao auto de infração
lavrado contra o ex-cônjuge, o valor por ele declarado não foi excluído dos lançamentos
da conta corrente e mesmo assim, foram somados àqueles apurados com duplicação da
base de cálculo.
Prossegue afirmando que tanto ele quanto a ex-esposa apresenta declaração de ajuste no
modelo simplificado o que lhe dá o direito ao desconto padrão de 20%. No
demonstrativo de fls. 8/12 teria sido considerada a base de cálculo com o desconto
simplificado, ao passo que em relação aos rendimentos tidos por omitidos à base de
50% para cada um dos co-titulares, tal desconto não foi observado.
Ao final requer o acolhimento da preliminar de nulidade ou caso não provida sua tese,
no mérito sejam corrigidos os cálculos fiscais pelas compensações argüidas e ainda
sejam juntados aos autos o documento relacionado à Corregedoria do Serviço Público e
o resumo da movimentação anual da conta corrente que a fiscalização teria deixado de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

juntar aos autos de forma a constituir provas no procedimento administrativo ou em
eventual ação judicial.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
ORIGEM
DE
RECURSOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
SIGILO
PROFISSIONAL.
Alegações de sigilo profissional do contribuinte não podem ser opostas à solicitação de
informações sobre a origem de depósitos na conta bancária quando o fiscalizado é
advogado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE.
Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos
no Ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, observado o limite legal
anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250,
de 1995, art. 10).
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o lançamento é nulo, dada a coação e a apresentação de falsas premissas à
ex-cônjuge do recorrente, para obtenção de documentos (regra
da legalidade e art. 3o, § 1o da Lei Complementar 105/2001);
b)
o crédito tributário é inválido, por violar o art. 42, § 3o, I e II da Lei
9.430/1996;
c)
o crédito tributário é inválido, por contrariar a regra da legalidade, ao
desconsiderar recursos supostamente mantidos em caixa.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
De início cabe transcrever as regras relativas à nulidade do lançamento, contidas no
Decreto no 70.235, de 1972 - balizador do Processo Administrativo Fiscal – no qual
constam, basicamente, de seu artigo 59 .
Como se vê o artigo 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade
do lançamento: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Do
que se depreende dos autos não ocorreu a nulidade do lançamento a que se refere o
inciso I, posto que o auto de infração foi lavrado por agente competente, nos termos do
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, tendo sido observadas as demais formalidades
legais previstas.
A outra hipótese de vício insanável que leva à nulidade é o cerceamento do direito de
defesa, previsto no inciso II, que também não se deu nos autos, pois o contribuinte teve
todas as oportunidades de apresentar a documentação hábil a comprovar a origem dos
depósitos bancários questionados.
Da análise das intimações e TVF verifica-se que a fiscalização desenvolveu-se pelo
exame dos extratos bancários disponibilizados pela ex-esposa do contribuinte, o que já é
motivo suficiente para afastar a alegação de quebra de sigilo bancário.
Nada obstante é preciso esclarecer que conforme artigos a seguir reproduzidos do RIR -
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99 , cuja matriz
legal são diversas leis tributárias, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas,
estão obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações
financeiras, tanto que apresentam regularmente declarações de ajuste, ficando sujeitos à
auditoria das informações prestadas, momento em que podem ser-lhes exigida a
documentação comprobatória.
Assim, no exercício da competência conferida legalmente que a autoridade fiscal
intimou a ex-esposa do interessado a apresentar elementos/esclarecimentos relativos a
contas-correntes, referentes aos anos-calendário objeto da autuação. E, em resposta à
referida intimação, a contribuinte, espontaneamente apresentou os extratos bancários
que subsidiaram o auto de infração.
Registre-se que o contribuinte também foi intimado a justificar a origem dos créditos
mantidos na conta bancária conjunta, mas nada comprovou, conforme se verá adiante.
Saliente-se que, na hipótese de o contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes,
ou até mesmo nem os possuir, ainda assim restaria ao Fisco buscá-los nas instituições
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

onde se deram as transações, seguindo as normas elencadas na legislação. Desta forma,
o fornecimento de informações por instituições bancárias viria apenas substituir o dever
ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei. Admitir o contrário implicaria
autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de ajuste, alegando o
sigilo e a privacidade de suas transações.
A ex-esposa do contribuinte alegou que atendeu a uma de diligência da Corregedoria da
Receita Federal, cujo objetivo era obter informações sobre sua movimentação
financeira, mas não teve ciência do resultado daquele procedimento. Pelo que consta
dos autos, a intimações tanto da diligência quanto da ação fiscal dizem respeito ao
procedimento adotado para verificação da regularidade tributária. Embora o presente
processo possa ter-se iniciado em decorrência dos trabalhos da Corregedoria, o
resultado das investigações no âmbito daquela unidade somente lá deve ser pesquisado e
não no processo administrativo fiscal.
O contribuinte é advogado e afirma que os comprovantes das transações na conta
bancária estão em poder de seus clientes não sendo dele a responsabilidade de
apresentá-los, sob pena de incidir em infração disciplinar ao ferir o sigilo profissional e
consequentemente o código de ética profissional da OAB. A citação do artigo 34, VII ,
do Estatuto da Advocacia não socorre o impugnante. No caso em exame, tal dispositivo
deve ser lido em conjunto com o que dispõe o artigo 197 do Código Tributário Nacional
, inciso VII e parágrafo único.
O dispositivo do Código Tributário Nacional veda em relação ao sigilo profissional a
prestação de informações de fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de “cargo, ofício, função, ministério, atividade ou
profissão”, como é o segredo que o padre ouve em confissão, o advogado a respeito de
um crime de seu cliente, um médico sobre doença de seu paciente; ou seja, o que a lei
preserva é a confissão recebida de cliente, de natureza ética, que tem por causa
problemas de consciência do confidente, por exemplo (v. Aliomar Baleeiro, Direito
Tributário Brasileiro, Forense, 10a. Ed., págs. 619-620).
No caso dos autos o contribuinte foi intimado apenas a comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias: se tais recursos foram recebidos por
conta de clientes, como no caso de levantamentos judiciais de quantias recebidas em
nome deles, bastava fazer a comprovação, pois tal informação não se enquadra no
conceito de “segredo profissional” de que cuida a lei e nem o previsto no Código de
Ética do Advogado, até porque, sobre os valores recebidos, obviamente o interessado
percebe honorários advocatícios que são rendimentos tributáveis e de interesse do fisco.
Quanto à acusação de que a fiscalização não teria considerado alguns documentos
apresentados e também não os teria juntado aos autos, tais argumentos não são
elementos capazes de fulminar o lançamento de nulidade. A fiscalização não considerou
alguns valores como suficientemente provados por não ter encontrado compatibilidade
que demonstrasse a origem dos depósitos e, independente dos argumentos apontados
pela defesa, as supostas falhas indicadas situam-se no campo das meras irregularidades
descritas no artigo 60 do Decreto 70.235/72, passíveis de saneamento e não conduzem
à nulidade do lançamento, sobretudo porque a própria interessada trouxe aos autos os
documentos que pretende sejam analisados, de forma que no exame do mérito que
integra a fase de revisão da legalidade do lançamento, serão detidamente verificados.
Como as causas apontadas em sede de preliminar não inquinam o lançamento fiscal de
nulidade, elas devem ser afastadas.
Mérito
Tributação dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a sua ocorrência, a
produção de tais provas pelo fisco é dispensada, conforme determinam os artigos 333 e
334 do Código de Processo Civil .
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto, pois diante do indício de
omissão de rendimentos, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inexistência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem (de onde provém) não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 .
Esta matéria é objeto de Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF do Ministério da Fazenda, publicadas, no Diário Oficial da União de 22/12/2009
(Seção 1, págs. 70 a 72), entre as quais a Súmula no 26 .
Diante da negativa de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos bancários são
rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de disposição legal para assim
proceder.
N a definição de matéria tributável, ressalte-se que a Constituição Federal, além de
conferir à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, traçou, também, entre os princípios do sistema tributário, as
atribuições da lei complementar .
Do artigo transcrito depreende-se que cabe à lei complementar, entre outras
prerrogativas, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em
especial, definir tributos e suas espécies, bem como os respectivos fatos geradores, base
de cálculo e contribuintes. A lei complementar que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direto tributário é a Lei no 5.172, de 1966 (CTN), a
qual foi recepcionada pela Constituição, de 1988, consoante art. 34, § 5o, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45 , o fato gerador, a base de cálculo e os
contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo
com o artigo 44, a tributação do imposto de renda não se dá apenas sobre rendimentos
reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos
de sua existência e montante.
Esclareça-se que o que se tributa, nos presentes autos, não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, por meio do qual se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado artigo 42 da Lei 9.430/1996.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco não
se configura como mera suposição e transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996, exatamente como fez a
autoridade autuante no procedimento fiscal que acarretou a lavratura do auto.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Assim,
frise-se, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
Exame das Provas Documentais
Os valores lançados relativos ao ano-calendário 2005 e parte de 2006 e 2007 deverão
ser excluídos do lançamento conforme será tratado adiante, mas a análise de fatos
contestados pela defesa em relação a estes anos será realizada, porque possuem
correlação entre si e com o ano de 2008.
O impugante afirma que do montante de R$60.000,00 tomado de empréstimo da ex-
esposa correspondente a parcela de rendimentos recebidos por ela em ação judicial
contra o SERPRO, a fiscalização teria acatado como comprovado o valor transferido via
conta bancária de R$28.500,00, mas pugna pelo acatamento de outros R$31.500,00
transferidos em moeda corrente.
Primeiro é preciso registrar que os valores acatados pela fiscalização decorrem de
transferências para contas de mesma titularidade e créditos decorrentes de empréstimos
obtidos pelo ex-cônjuge. São valores que foram descartados da planilha que exigiu a
comprovação da origem. Ou seja, os valores considerados pela fiscalização não se
referem a empréstimo da contribuinte para o seu ex-cônjuge.
Em segundo lugar, apesar de a defesa ter afirmado que a Dirf dos rendimentos recebidos
pela ex-esposa em decorrência de ação judicial somente foi transmitida em 25/11/2008
(na verdade 25/11/2009), não consta na declaração de ajuste anual original dela, nem na
retificadora, do exercício de 2005, ano-calendário 2004 a existência de qualquer valor
recebido judicialmente, o que seria o suporte para o empréstimo ao ex-marido. Neste
mesmo ano-calendário também não há nenhum registro na declaração de ajuste dando
conta da existência de quantia emprestada ao ex-marido.
Embora a legislação brasileira não impeça que empréstimos sejam feitos em espécie,
com a disponibilização de diversos serviços bancários, como TED, DOC, transferências,
depósitos e cheques, o trânsito de quantias vultosas em dinheiro não é o meio usual para
transferência de numerário. Pelos extratos juntados aos autos, não existem saques em
valores compatíveis com os aqui discutidos que pudessem remeter a eventual retirada
para envio ao Sr. José Roberto.
Outro ponto questionado pela defesa é o fato de que a fiscalização não teria considerado
o valor total de R$100.999,67 relativo a dois contratos de venda de um terreno. A
fiscalização considerou o valor de R$30.000,00 e para o valor restante, R$70.999,67 o
contribuinte não conseguiu comprovar a vinculação dos valores com o referido contrato.
As parcelas de R$21.000,00, R$30.000,00 e R$10.000,00 que teriam sido quitadas em
11/4/2007, 7/1/2008 e 20/2/2008 servem para a argumentação da defesa da existência de
numerário em seu poder já que tais valores não transitaram nas contas correntes, ao
passo que o valor de alguns cheques que somam R$9.999,67 devem ser analisados com
base nos extratos bancários.
Para os valores recebidos em espécie já foi dito anteriormente que o contribuinte precisa
comprovar o efetivo recebimento das parcelas, sobretudo porque, ao consultar as
declarações de ajuste do casal dos exercícios 2008 e 2009, não há informação de
nenhum incremento na quantia mantida em espécie desde o exercício 2006. Neste
exercício a ex-esposa do contribuinte informou que possuía R$68.000,00 em moeda
corrente em seu poder, valor que foi repetido nas declarações subsequentes. Já o Sr.
José Roberto, nas declarações de ajuste não informa no campo dívida de ônus reais
qualquer valor tomado da ex-esposa.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

Some-se a isto que nem mesmo o terreno e sua respectiva venda foram declarados pelo
casal. Ao consultar a declaração de ajuste do contribuinte verifica-se a existência de um
terreno situado na rua Ceará, com 2.000m2 cuja venda foi declarada no ajuste anual do
exercício 2009 por R$20.000,00. Pode-se afirmar que não se trata do mesmo imóvel em
virtude das diferenças entre áreas, confrontação e localização e o próprio valor atribuído
à venda. A ex-esposa, também nada declarou neste sentido.
No caso dos cheques que totalizaram R$9.999,67 também não procede as alegações da
defesa pois, apesar de depositados na conta bancária do ex-cônjuge, não há nenhuma
vinculação entre os títulos e o contrato de venda juntado às fls. 241/242.
O contribuinte alegou mas não provou que o produto da venda do imóvel por
R$100.999,67 estaria isento de tributação. Ainda que existisse a isenção pretendida, o
que se tributa nos presentes autos é a omissão de rendimentos caracterizada pela falta de
comprovação da origem de depósitos bancários e não o ganho de capital decorrente da
venda de imóvel. Mesmo que o ganho de capital não fosse tributável, o contribuinte
deveria demonstrar o fato econômico, ou seja, a venda do imóvel e a compatibilidade
dos valores recebidos com aqueles depositados nas contas bancárias, além da origem de
recebimentos em espécie.
Há também contestação da defesa quanto à forma de apuração do imposto devido,
quando questiona que o percentual de 50% dos depósitos não comprovados foram
simplesmente adicionados aos rendimentos declarados pelo ex-cônjuge.
A informação trazida pela defesa não reflete a realidade. Apurado o valor dos depósitos
não comprovados que passam a constituir parcela tributável, a fiscalização divide o
montante não comprovado pelos co-titulares e efetua o lançamento em cada um deles,
considerando a base de cálculo originalmente declarada. Se há omissão de rendimentos,
logicamente que os valores apurados no procedimento fiscal não foram declarados no
ajuste anual devendo ser somados para apuração do imposto de renda suplementar,
momento em que são refeitos os cálculos e considerados, a base de cálculo
anteriormente declarada, o imposto retido na fonte e a parcela a deduzir.
A irresignação da defesa em relação aos rendimentos declarados somente teria sentido
se houvesse comprovação de que tais valores são a origem dos créditos depositados na
conta mantida em conjunto.
Da Retificação do Lançamento
Apesar do exame de todos os pontos tratados na peça de defesa, é preciso registrar que
na composição da planilha de créditos não comprovados, não foi observado o disposto
no inciso II, § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 .
O dispositivo legal transcrito dispõe que os créditos de origem não comprovada de valor
inferior a R$12.000,00 não serão considerados na determinação da receita omitida, a
menos que seu somatório no ano-calendário ultrapasse o montante de R$ 80.000,00.
Conforme se verifica pela planilha de créditos que serviu de base para o lançamento
fiscal, fls. 20/21, no ano-calendário 2005 todos os créditos possuem valor inferior a
R$12.000,00 e o total anual corresponde a R$30.090,00, razão pela qual não há se falar
em lançamento neste ano-calendário. Em 2006 e 2007, devem ser excluídos os créditos
inferiores a R$12.000,00 que somam R$13.940,00 e R$28.600,00, respectivamente,
tendo em vista que o montante anual apurado nestes anos é inferior a R$80.000,00.
Deverão ser mantidos os créditos de valores de R$23.311,08 (2006) e R$19.500,00
(2007). No caso do ano de 2008, apesar de haver alguns créditos de valor inferior a
R$12.000,00, o montante anual perfaz R$82.240,66 e deverá ser mantido.
Além disto, assiste razão ao impugante quando afirma que no demonstrativo de
apuração do imposto a fiscalização considerou a base de cálculo declarada com
desconto simplificado de 20%, mas em relação aos rendimentos omitidos não foi
observado o benefício legal.
Ao efetuar os cálculos conforme tabela abaixo, foi considerada a totalidade dos
rendimentos declarados e omitidos. Neste caso foram excluídos os depósitos inferiores a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003100/2010-69

R$12.000,00 que não totalizaram R$80.000,00 no ano-calendário. Em razão da
aplicação do desconto simplificado a todos os rendimentos, o lançamento em relação ao
ano de 2005 foi excluído e houve alteração de alíquota de 27,5% para 15% nos anos-
calendário 2006 e 2007. Em 2008, apesar de aplicado o desconto simplificado a alíquota
de 27,5% ficou mantida.
2005
2006
2007
2008
Total

Rendimentos Declarados
16.099,79
16.252,01
25.199,21
39.648,68

(+)Infrações
15.045,00
18.625,54
24.050,00
41.120,33

(-)Infrações excluídas
15.045,00
6.970,00
14.300,00
-

(=)Base de Cálculo (1)
16.099,79
27.907,55
34.949,21
80.769,01

(-)Desconto Simplificado 20%
3.219,95
5.581,51
6.989,84
12.194,86

(=) Base de Cálculo (2)
12.879,84
22.326,04
27.959,37
68.574,15

(x) Alíquota (tabela progressiva)
-
3.348,91
4.193,91
18.857,89

(-) Parcela a deduzir
-
2.248,85
2.364,64
6.585,93

(=) Imposto Devido
-
1.100,06
1.829,27
12.271,96

(-) Imposto Pago (informado na declaração)
-
-
659,26
2.286,78

(=) Imposto a Restituir (Recebido)
29,39
-
-
-

(=) Imposto Suplementar
0,00
1.100,06
1.140,01
9.985,18
12.225,25
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para:
a) Afastar as preliminares de nulidade suscitadas;
b) Não acolher os argumentos referentes à comprovação da origem de depósitos
bancários;
c) Excluir de ofício os créditos bancários de origem não comprovada cujos valores são
inferiores a R$12.000,00, nos anos-calendário 2005 a 2007 e não alcançam o montante
de R$80.000,00 no respectivo ano-calendário;
d) Aplicar o desconto simplificado tanto aos rendimentos declarados quanto àqueles
apurados como omitidos;
e) Retificar o imposto total devido de R$21.152,96 para R$12.225,25, sobre o qual
incide multa de ofício, passível de redução e juros moratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 348
DF CARF MF
Original